Tribunal: CARF
Processo: 13884.003928/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003928/2004-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.820 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ROGERIO FERRAZ DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ROGERIO FERRAZ DE CAMARGO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, Acórdão no 17-29.122/2008, às e-fls. 2.551/2.578, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2000, conforme peça inaugural do feito, às fls. 82/90, e demais documentos que
instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003928/2004-21
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 11/12/2004, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Em 23/11/2004, foi enviado ao contribuinte Mandado de Procedimento Fiscal (f1.01) e
Termo de Constatação Fiscal (fls.75 e 76) no qual recebeu a informação de que em
procedimento fiscal iniciado em:• 15/10/2004, através de intimação pessoal, sobre a
contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, seu cônjuge, pelo fato da
mesma possuir conta em conjunto no Banco Bandeirantes S/A , agência 0195, conta
corrente 001-031.742-3, com o Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes, foi solicitado a
comprovação de depósitos efetuados na referida conta e, também que a mesma
apresentasse a Declaração de Ajuste Anual sobre a Renda de Pessoa Física do exercício
2000, ano calendário 1999, já que não constava nos sistemas da Receita Federal a
entrega desta declaração e a mesma estava obrigada pelo fato de participar em quadro
societário de empresa, resultando da resposta a intimação o exposto abaixo:
1. Em 09/11/2004, a contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, através
de seu procurador, o Sr. Eutálio J. Porto de Oliveira, apresentou requerimento no qual
solicitava a anulação do Termo de Intimação Fiscal com base no exposto abaixo :
- O art. 11, § 3Q, da Lei 9.311/96 vedava a utilização das informações referentes A
CPMF para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou
impostos;
- O. art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal evidencia que a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; e a Lei de Introdução ao
Código Civil e o Código Tributário proíbem a retroatividade da lei para atingir fatos
pretéritos;
- O art. 5°, inciso XXXIX, da Constituição Federal deixa claro que a lei penal não
retroagirá;
- Citação de Acórdão da Justiça Federal e decisão do Conselho de Contribuintes;
Ao mesmo tempo, a contribuinte afirmou que não apresentaria a documentação
solicitada, conforme pode ser notado pela passagem abaixo, transcrita do referido
requerimento:
Por conseqüência, qualquer lançamento que possa advir das referidas informações
nascerá com um vicio congênito que redundará na sua nulidade. Desta feita, não pode o
requerente ser compelido a apresentar documentos que serão utilizados para a prática de
um ato que, já de plano, demonstra ser violador de princípios fundamentais da ordem
jurídica." ( f1.89 ).
2. A contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste Anual referente ao ano calendário
1999, ND 3.300.701, entregue em formulário, no nome de Rogerio Ferraz de Camargo,
seu cônjuge, em que consta a opção de "declaração em conjunto" e na qual a
contribuinte Sonia Maria Constantino Ferraz de Camargo aparece também, como
dependente, e que por erro ao ser transcrita, relacionou-a como omissa de entrega.
Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal, o contribuinte Rogerio Ferraz de
Camargo compareceu a Receita Federal em 03/12/2004 ( f1.78 ) e afirmou que a
Declaração de Ajuste Anual ano calendário 1999 realmente havia sido entregue em
conjunto com Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, já que era sua esposa, mas
que não possuía conta de depósito em conjunto com a mesma, e finalizou solicitando
que eventual lançamento recaísse na real titular da conta:
Diante dos fatos expostos, considerando que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do ano calendário 1999 (fls.04 e 05), no qual o contribuinte foi
declarante, foi entregue em conjunto 'com a esposa Sônia Maria Constantino Ferraz de
Camargo, CPF 035.564.998-51„ cujas cópias do Termo de Inicio de Fiscalização e
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

respectiva resposta encontram-se As fls.66 a 74, e que desta fiscalização resultaram
depósitos não comprovados em conta corrente do Banco Bandeirantes S/A,
caracterizando omissão de rendimentos, esta omissão foi lançada no nome do marido, já
que a opção pela tributação em conjunto com o cônjuge é faculdade pessoal concedida
que só pode ser exercida pelo contribuinte na entrega da declaração de rendimentos. Ao
apresentar a declaração do ano calendário objeto da fiscalização, foi feita a opção pela
tributação em conjunto prevista no art.8 2 do RIR, aprovado pelo Decreto n 2 3.000, de
26 de março de 1999.Além disso, a apresentação da declaração em conjunto com a
esposa e opção exercida pelo contribuinte, nos termos em que a lei lhe faculta, não
cabendo a fiscalização alterá-la, ainda que se constate outra forma de tributação que
atenda melhor aos interesses do contribuinte.
Das conclusões supracitadas e tendo como base a planilha de Extrato da Movimentação
Financeira, chegou-se aos seguintes valores de depósitos não comprovados, conforme
exposto abaixo:
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em 10/02/2005, o contribuinte requereu a juntada de documento intitulado
"Termo de Declaração" (fl. 195), datado de 02/02/2005, subscrito por Sonia Maria Constantino,
conforme se vê as fls. 194/195.
Já em 14/02/2005, o recorrente requereu a juntada de outro documento, também
intitulado "Termo de Declaração" (fl. 197), também datado de 02/02/2005, também subscrito por
Sonia Maria Constantino, conforme se vê as fls. 196/197.
Por fim, em 30/03/2006, o autuado protocolizou, na Delegacia de Julgamento, os
documentos de fls. 231/256. Lê-se, a 232, o seguinte, in verbis: " (..)Contudo, com fundamento
no inciso VIII, do artigo 149, do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei ° 5.172, de 25
de outubro de 1966, vem, data máxima vênia, complementar a impugnação em epígrafe, pelos
motivos de fato e de direito a seguir articuladamente expostos (.) ". Os pontos levantados pelo
impugnante neste "complemento de impugnação", as fls. 232/256.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.585/2.641, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, preliminarmente pugnando pela ilegitimidade
passiva, tendo em vista não ser o titular, e nem sequer responsável pela conta corrente qual não
teria sido comprovada a origem de rendimentos.
Ainda em sede de preliminar, aduz ser nulo o lançamento, tendo em vista a
preterição do direito de defesa, caracterizada pela ausência da possibilidade do fiscalizado
apresentar os documentos necessários comprovação da origem dos depósitos realizados em conta
bancárias que não lhe pertence.
Explicita ser nula a decisão de primeira instância por não ter a autoridade
julgadora apreciado a prova documental apresentada após a impugnação em data anterior ao
julgamento.
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Nos dois últimos tópicos referentes a preliminares, pugna pela irretroatividade da
Lei n° 10.174/01 e impossibilidade da quebra do sigilo bancário.
Quanto ao mérito, os depósitos bancários não representam necessariamente
aferição de renda, e desta forma, por si só não constituem fato gerador de imposto de renda
pessoa fisica.
Afirma restar comprovado a origem de todos os depósitos.
Insurge-se quanto a multa de ofício por ferir o principio do não confisco e sobre a
inconstitucionalidade da taxa Selic.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Em 06/11/2006 o contribuinte protocolou petição de aditamento ao recurso,
requerendo a aplicação da Súmula Carf n° 29.
Por derradeiro, em 22/01/2019, protocolou novo aditamento, pugnando pela
ilegitimidade passiva do recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
descrição dos fatos constante do Auto de Infração (e-fl. 82), não deixa qualquer
dúvida quanto a co-titularidade da conta objeto da autuação (Ag. 0195, Conta: 001-031.742-3 no
Banco Bandeirantes), mantida conjuntamente com o Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes,
conforme transcrição a seguir:
Em 23/11/2004, foi enviado ao contribuinte Mandado de Procedimento Fiscal ( f1.01 ) e
Termo de Constatação Fiscal (fls.75 e 76 ) no qual recebeu a informação de que em
procedimento fiscal iniciado em: 15/10/2004, através de intimação pessoal, sobre a
contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, seu cônjuge, pelo fato da
mesma possuir conta em conjunto no Banco Bandeirantes S/A , agência 0195,
conta corrente 001-031.742-3, com o Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes, foi
solicitado a comprovação de depósitos efetuados na referida conta e, também que a
mesma apresentasse a Declaração de Ajuste Anual sobre a Renda de Pessoa Física do
exercício 2000, ano calendário 1999, já que não constava nos sistemas da Receita
Federal a entrega desta declaração e a mesma estava obrigada pelo fato de participar em
quadro societário de empresa, resultando da resposta a intimação o exposto abaixo: (...)
(grifamos)
Vejamos o que diz o artigo 42, da Lei 9.430/96 que trata da infração apurada, in
verbis:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.820 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

(grifamos)
Depreende-se da legislação encimada que para a caracterização da presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, é
indispensável e obrigatória a intimação de todos os titulares da conta fiscalizada. Nesse sentido
foi editada a Súmula CARF n° 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não
do Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes para se manifestar acerca da conta n° 001-031.742-3,
mantida no Banco Bandeirantes.
No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação sobre
eventual intimação do Sra. Paulo acerca desta conta poupança, especificamente. Consta apenas
uma intimação dirigida a co-titular (Sra. Sonia) para explicitar sobre as origens.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da
questão posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual intimação ou
não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. manifeste-se acerca da intimação ou não do co-titular da conta objeto da
autuação (Ag. 0195, Conta: 001-031.742-3 no Banco Bandeirantes), o Sra. Paulo Roberto Neves
Fernandes; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos referida intimação ou
procedimento fiscal.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente manifeste-se acerca da
intimação de todos os co-titulares da conta encimada e anexe aos autos a documentação
pertinente, pelas razões de fato e direito acima expostas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital